Tribunal: TJSP
Processo: 0012059-25.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para este crime. Absolvição em primeira instância quanto à associação. Apelo defensivo. Pedido para reconhecimento da modalidade privilegiada. Provimento parcial apenas para diminuir a pena. Argumento de que a quantidade de droga apreendida denota envolvimento da ré com o crime organizado. Trânsito em julgado.
Revisão Criminal. Alegação de erro judicial quanto à

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para este crime. Absolvição em primeira instância quanto à associação. Apelo defensivo. Pedido para reconhecimento da modalidade privilegiada. Provimento parcial apenas para diminuir a pena. Argumento de que a quantidade de droga apreendida denota envolvimento da ré com o crime organizado. Trânsito em julgado.
Revisão Criminal. Alegação de erro judicial quanto à pena aplicada. Pedido para aplicação do redutor. Condenação amparada em provas robustas. Tráfico bem delineado, envolvendo menor.
Causa especial de diminuição. Aplicação necessária. Primariedade e ausência de provas do envolvimento da peticionária com o crime organizado. Quantidade da droga, considerada de forma isolada, que não tem o condão de inferir tal relação. Fixação da base no mínimo, de forma a evitar-se bis in idem. Consonância com o entendimento prevalente no Colendo STF. Aplicação do redutor em grau mínimo, consideradas a quantidade da droga apreendida. Princípio da Individualização da Pena. Reprimenda redimensionada a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Fixação de regime aberto. Revisão Criminal deferida parcialmente.